Tribunal: TJPA
Processo: 0806315-69.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806315-69.2024.8.14.0045

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA MARQUES DE OLIVEIRA MANSO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA FRAUDE VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, fundada em alegada fraude em transferências via PIX, julgada improcedente pelo juízo sentenciante, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça .

Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a falha na prestação do serviço bancário, a irregularidade na abertura de conta da beneficiária e a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), requerendo a reforma integral da sentença .

Contrarrazões apresentadas, com manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira por prejuízos decorrentes de transferências via PIX supostamente fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC .
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, encontra respaldo na Súmula 479 do STJ, desde que configurado o fortuito interno e demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano experimentado .
7. A configuração do dever de indenizar exige, além da responsabilidade objetiva, a comprovação do nexo causal, sendo possível sua exclusão nas hipóteses do art. 14, §3º, do CDC, notadamente quando evidenciada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro .
8. No caso concreto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para comprovar a ocorrência da fraude nos moldes alegados, limitando-se a boletim de ocorrência e comprovantes de transferência, elementos de natureza unilateral e incapazes de demonstrar, por si sós, a dinâmica fraudulenta .
9. A ausência de provas complementares, como registros de comunicação com o suposto fraudador, impede a verificação da indução em erro e enfraquece a tese autoral .
10. A realização das transferências em dias distintos evidencia a inexistência de situação irresistível ou de vulnerabilidade extrema, indicando a possibilidade de reflexão e interrupção das operações pela própria autora .
11. Não restou demonstrada irregularidade na abertura da conta destinatária, tampouco violação às normas do Banco Central, sendo as alegações de utilização de “laranja” meramente conjecturais .
12. Inexistem elementos que evidenciem falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, nem prova de que as transações deveriam ter sido bloqueadas ou sinalizadas como atípicas .
13. A aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pressupõe fundada suspeita de fraude e possibilidade de bloqueio dos valores, circunstâncias não demonstradas nos autos .
14. Ausente prova do nexo causal e da falha na prestação do serviço, não se configura o fortuito interno apto a atrair a responsabilidade da instituição financeira, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ .

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações via PIX exige a comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço, não se configurando quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a dinâmica fraudulenta e o defeito do serviço bancário”.

Dispositivos relevantes citados

CDC, art. 14; art. 14, §3º.
CPC, art. 85, §11; art. 487, I; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 297.
STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA PEREIRA MARQUES DE OLIVEIRA MANSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANA PAULA PEREIRA MARQUES DE OLIVEIRA MANSO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova, não devidamente observada pelo juízo de origem, a suficiência das provas produzidas, consistentes em boletim de ocorrência, comprovantes de transferência e tentativa de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), a irregularidade na abertura da conta bancária da beneficiária dos valores, alegadamente utilizada por “laranja”, em violação às normas do Banco Central (Resoluções nº 2.025/1993 e nº 4.753/2019), a falha na prestação do serviço bancário, especialmente pela não adoção do MED, conforme previsto na Resolução BCB nº 103/2021 e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em aferir se, diante das circunstâncias narradas nos autos, restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pela autora em decorrência de transferências realizadas via PIX, supostamente decorrentes de fraude.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, a responsabilidade das instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).

Não obstante, a responsabilização objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado, sendo igualmente possível o afastamento do dever de indenizar quando evidenciada alguma das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, a autora sustenta ter sido vítima do denominado “golpe do PIX”, afirmando que realizou transferências após negociação para aquisição de veículo, vindo posteriormente a constatar tratar-se de fraude. Todavia, conforme bem delineado na sentença recorrida, a prova produzida nos autos revela-se insuficiente para demonstrar, de forma robusta, a ocorrência da fraude nos moldes narrados, tampouco a existência de falha imputável à instituição financeira.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados pela parte autora limitam-se, essencialmente, ao boletim de ocorrência e aos comprovantes de transferência. O boletim de ocorrência, conquanto constitua meio legítimo de registro de fatos, possui natureza unilateral e meramente declaratória, não sendo apto, por si só, a comprovar a veracidade dos acontecimentos narrados. Ademais, não foram juntados elementos adicionais que corroborassem a dinâmica do suposto golpe, como registros das conversas mantidas com o alegado vendedor ou qualquer outra evidência capaz de demonstrar a indução em erro.

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que as transferências foram realizadas em dias distintos, circunstância que fragiliza a tese de uma ação contínua e irresistível por parte de terceiros, indicando, ao revés, a existência de tempo hábil para reflexão e eventual interrupção das operações por parte da própria autora.

No que concerne à alegada falha na abertura da conta bancária destinatária dos valores, também não prospera a insurgência recursal. A instituição financeira trouxe aos autos documentação indicativa da regularidade da conta, não havendo prova concreta de que tenha havido inobservância dos procedimentos de verificação exigidos pelas normas do Banco Central. As alegações de que a conta teria sido aberta em nome de “laranja” permanecem no campo da conjectura, desprovidas de comprovação idônea.

No mesmo sentido, não se verifica falha específica no sistema de segurança do banco apta a caracterizar defeito na prestação do serviço. A simples alegação de que os valores transferidos seriam atípicos ou deveriam ter acionado mecanismos de alerta não foi acompanhada de demonstração técnica ou fática que evidenciasse a inadequação dos sistemas utilizados pela instituição financeira.

Quanto à invocação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), embora se trate de instrumento relevante no combate a fraudes no âmbito do PIX, sua aplicação pressupõe a existência de fundada suspeita de fraude e a possibilidade de bloqueio de valores na conta destinatária, o que não restou demonstrado nos autos, especialmente diante da ausência de comprovação da dinâmica fraudulenta e do momento exato em que a instituição foi comunicada.

Diante desse contexto, a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento consagrado na Súmula 479 do STJ, uma vez que não restou caracterizado fortuito interno decorrente de falha do sistema bancário, mas, ao revés, evidencia-se que as transferências foram realizadas por iniciativa da própria autora, ainda que sob eventual erro, sem demonstração de defeito na prestação do serviço.

Assim, ausente a comprovação do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos alegados, bem como evidenciada a fragilidade do conjunto probatório quanto à própria ocorrência da fraude, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026